Tribunal: TJMT
Processo: 1011953-08.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011953-08.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (APELADO), ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA - CPF: 006.315.421-83 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 17.452.355/0001-14 (APELANTE), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO registrado(a) civilmente como SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATA MERCANTIL – OPERAÇÃO DE FOMENTO MERCANTIL (
FACTORING
) – SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DOS TÍTULOS POR SIMULAÇÃO E AUSÊNCIA DE LASTRO COMERCIAL – REFORMA NECESSÁRIA – TÍTULO COM ACEITE – CONFIRMAÇÃO EXPRESSA DA VALIDADE E DOS VALORES VIA E-MAIL CORPORATIVO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – BOA-FÉ DA CESSIONÁRIA EVIDENCIADA – AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO APÓS O ACEITE – DESVINCULAÇÃO DA CAUSA ORIGINÁRIA PERANTE TERCEIRO DE BOA-FÉ – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR PELOS ATOS DE SEUS PREPOSTOS – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Embora a ausência de lastro comercial possa viciar a duplicata na relação originária, a existência de aceite lança sobre o título os princípios da autonomia e da abstração, desvinculando-o da causa debendi em relação ao endossatário de boa-fé.

Aplica-se a
teoria da aparência
para validar o aceite firmado por funcionário lotado no setor financeiro da empresa
sacada, mormente quando a cessionária (
faturizadora
) adota a cautela de confirmar a higidez dos títulos via e-mail corporativo antes da aquisição do crédito.

A alegação de fraude interna ou conluio de prepostos não pode ser oposta ao terceiro de boa-fé que confiou na aparência de legitimidade criada pela própria devedora, sob pena de violação ao princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Diferentemente de outros casos envolvendo as mesmas partes onde não houve comprovação de entrega ou aceite, na hipótese específica dos autos a confirmação expressa da dívida pela apelada afasta a alegação de simulação perante a exequente, impondo-se o prosseguimento da execução.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1011953-08.2018.8.11.0041

APELANTE:

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELADO:

SAGA SEUL COM
É
RCIO DE VE
Í
CULOS, PE
Ç
AS E SERVIÇOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA
,
contra sentença proferida pela MMª Juíza
Olinda de Quadros
Altomare
, da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos dos Embargos à Execução nº 1011953-08.2018.8.11.0041, opostos por
SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
. em desfavor da apelante, que julgou procedentes os pedidos para reconhecer a nulidade e a inexigibilidade do título executivo extrajudicial que aparelha a execução, extinguindo o feito executivo correlato. Pela sucumbência, condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da execução.

A magistrada
a quo
fundamentou sua decisão na existência de prejudicialidade externa, citando o trânsito em julgado da Ação Declaratória nº 1004016-64.2018.8.11.0002. Entendeu que o referido acórdão reconheceu que os títulos emitidos pela empresa Clean Nobre contra o Grupo Saga eram desprovidos de lastro comercial, frutos de simulação e fraude, sendo, portanto, inoponíveis ao sacado, devendo a
faturizadora
(ora
a
pelante) buscar seu prejuízo perante a endossante.

A apelante, em suas razões, sustenta preliminarmente a nulidade da sentença por fundamentação inválida e ausência de análise individualizada dos títulos, argumentando violação ao artigo 489 do CPC, uma vez que o juízo
a quo
teria se limitado a aplicar acórdão de outro processo sem demonstrar a correlação com o caso concreto e ignorando precedentes contrários que reconheceram a validade dos títulos.

No mérito, defende a aplicação da Teoria da Aparência e a sua boa-fé, alegando que houve confirmação expressa do aceite nas duplicatas por funcionários do setor de contas a pagar da apelada, prática
esta
confirmada por sindicância interna e depoimentos.

Ressalta que, diferentemente do precedente invocado na sentença, neste caso houve validação dos títulos via e-mail ("Carta Confirmação"), além de haver prova da efetiva prestação dos serviços pela empresa Clean Nobre (notas fiscais e comprovantes de pagamento), o que comprovaria o lastro causal.

Assevera que a existência de inquérito policial não contamina a relação cambial perante terceiro de boa-fé e que a apelada não se desincumbiu do ônus de provar a simulação ou inexigibilidade dos títulos, requerendo, ao final, a reforma da sentença para o prosseguimento da execução (
I
d. 339031904).

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, alegando que não há nulidade por falta de fundamentação, pois o
decisum
baseou-se corretamente na prejudicialidade externa de ação declaratória conexa, onde o Tribunal de Justiça já reconheceu a fraude, simulação e ausência de lastro comercial nas duplicatas emitidas pela Clean Nobre.

Sustenta que, diante da fraude na origem dos títulos, é desnecessária a análise individualizada de cada cártula e inaplicável a Teoria da Aparência ou a alegação de boa-fé, devendo a
faturizadora
, que assume o risco do negócio, buscar o ressarcimento junto à endossante e não contra a sacada (
I
d. 339031909).

O preparo foi recolhido (
I
d. 340260875).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso de apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Cinge-se a controvérsia à exigibilidade de duplicata mercant
il
adquirida pela apelante, Única Fomento Mercantil Ltda., por meio de operação de fomento mercantil (
factoring
), emitida originalmente pela empresa Clean Nobre Comércio e Serviço de Limpeza Ltda. em face da apelada, Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda.

A duplicata objeto desta execução específica
é a de nº
1457
, no valor de
R$14.734,11 (Quatorze mil, setecentos e trinta e quatro reais e onze centavos)
, com v
encimento: 07/01/2018
, referente a prestação de serviços.

A sentença de primeiro grau, fundamentando-se na prejudicialidade externa decorrente da Ação Declaratória nº 1004016-64.2018.8.11.0002, extinguiu a execução sob o argumento de que os títulos seriam nulos por derivarem de simulação e fraude, desprovidos de lastro comercial.

Em que pese o respeitável entendimento do juízo a quo, a sentença merece reforma.

A análise dos autos revela particularidades fáticas que distinguem o presente caso daquele julgado na ação declaratória
genérica mencionada, impondo-se a aplicação dos princípios da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que, diferentemente da maioria dos casos envolvendo o Grupo Saga e a empresa Clean Nobre — nos quais a apelada obteve êxito ao demonstrar a ausência de aceite ou de comprovação da prestação de serviços —, na presente demanda a situação é diametralmente oposta.

O
título executado (I
d
s
.
339031886 e 339031887) não apenas ostentam assinatura no campo de aceite, firmada por funcionário lotado no setor financeiro da apelada, como também foram objeto de checagem prévia e confirmação expressa por correio eletrônico.

A prova documental é inequívoca: a apelante, agindo com a diligência esperada no exercício de sua atividade, enviou e-mail ao setor de "Contas a Pagar" da apelada solicitando a confirmação dos títulos.

Em resposta, preposto da empresa devedora, utilizando-se de e-mail corporativo, atestou a regularidade da emissão e dos valores, criando no cessionário a legítima expectativa de validade do crédito. Tal conduta atrai a incidência da
teoria da aparência
, uma vez que a apelante não tinha como supor que funcionários alocados no departamento financeiro da sacada estariam agindo em desconformidade com as normas internas ou em conluio fraudulento.

Ao confirmar a higidez dos títulos perante terceiro, a apelada assumiu a responsabilidade pelo pagamento, não podendo agora valer-se da própria torpeza ou de falhas em seu dever de vigilância (
culpa in vigilando
) para frustrar o direito do credor de boa-fé, sob pena de violação ao princípio do
venire
contra
factum

proprium
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a duplicata, ainda que simulada ou desprovida de causa
debendi
originária, uma vez aceita, desvincula-
se do negócio jurídico subjacente em relação ao endossatário de boa-fé.

O aceite lança sobre o título o manto da abstração e da autonomia, impedindo que o sacado oponha ao terceiro portador as exceções que teria contra o emitente originário. Se houve fraude ou simulação na origem, e se a apelada participou dessa dinâmica por meio de seus prepostos que apuseram o aceite e confirmaram a dívida, tal vício é inoponível à
faturizadora
que adquiriu o título acreditando na manifestação de vontade emanada da própria devedora.

É imperioso destacar que este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em sentido favorável à tese da apelante em processos idênticos envolvendo as mesmas partes, como se observa no julgamento dos autos nº 1008682-88.2018.8.11.0041
, que restou ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE – DUPLICATAS – IMPROCEDÊNCIA – DEMANDAS
ANALOGAS
ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES JÁ JULGADAS POR ESSA CÂMARA - SUPOSTA SIMULAÇÃO DE CRÉDITO ENTRE A EMPRESA SACADA E A EMITENTE DO TÍTULO - PREJUÍZO DE TERCEIRO DE BOA FÉ - CRÉDITO HÍGIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não foi definitivamente comprovado que houve fraude na emissão das duplicatas, vez que a recorrente/embargante admitiu que contratava a empresa de limpeza para realizar prestação de serviços bem como efetivou diversos pagamentos a ela.

II -
Não podem as partes contraentes do negócio originário que gerou as duplicatas arguirem nulidade contra terceiros de boa-fé, no caso a parte embargada/recorrida, diante da norma contida no § 2º
do art. 167 do novo Código Civil: "Ressalvem-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio simulado
"

III - As pessoas que firmaram os aceites eram prepostas da apelante; logo, a confirmação de aceite, mesmo que supostamente irregular, se deu por empregados da apelante, devendo esta, então, responder pelos atos na condição de empregadora
.
”

(
N.U
1008682-88.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023,
Publicado
no
DJE
06/06/2023)

Naquela oportunidade, reconheceu-se a validade da cobrança justamente pela aplicação da
teoria da aparência
e pela proteção ao terceiro de boa-fé diante da confirmação dos títulos por prepostos da empresa Saga.

A existência de fraude estrutural perpetrada pela emitente Clean Nobre e por funcionários da apelada é questão a ser resolvida em perdas e danos entre as partes envolvidas no ilícito ou na negligência corporativa, não podendo o prejuízo ser transferido à empresa de fomento mercantil que adotou as cautelas de praxe ao confirmar a veracidade das duplicatas antes da aquisição.

Portanto, demonstrada a existência de aceite e a confirmação expressa da dívida pelo setor competente da apelada, resta evidenciada a boa-fé da apelante e a exigibilidade dos títulos, devendo ser afastada a nulidade declarada em primeiro grau, visto que a decisão da ação anulatória genérica não tem o condão de desconstituir títulos específicos que foram validados individualmente pela própria devedora perante o cessionário.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
do recurso de apelação interposto por Única Fomento Mercantil Ltda., para reformar
a r. sentença recorrida e julgar improcedentes os Embargos à Execução, determinando o regular prosseguimento da Ação de Execução nº 1011953-08.2018.8.11.0041.

Inverto o ônus
de
sucumbência, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 1
5
% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, já considerado o trabalho recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026